Tribunal: CARF
Processo: 13558.900742/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900742/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.041 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
CASA BLANCA PARK HOTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS COM
SALDO NEGATIVO DE PERÍODO ANTERIOR. RECONHECIMENTO
DAS PARCELAS COMPENSADAS. POSSIBILIDADE.
As parcelas de estimativa mensal de IRPJ compensadas com saldo negativo de
período anterior podem ser reconhecidas, sendo aplicável, no presente caso, o
entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2, de 3 de
dezembro de 2018..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-81.671, de 9 março de 2018,
da 1a Turma da DRJ/SPO, que considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900742/2011-43
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900742/2011-43

A
contribuinte
formalizou
PER/DCOMP
retificador
no
34784.46827.220307.1.7.02-1130, em 22/03/2007, e-fls. 37-44, utilizando-se de crédito relativo
a saldo negativo de IRPJ do exercício 2004 no valor de R$ 59.708,33.
A compensação foi homologada parcialmente, conforme consta no Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 930805845, juntado à e-fl. 65, porque somente parte das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP foram confirmadas conforme
excerto abaixo do documento:

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde especifica a compensação das estimativas mensais de IRPJ dos anos
calendário 2002 e 2003, as quais teriam sido vinculadas aos processo n° 10952.000029/2003-47
e 13558-901.889/2009-36.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte, tendo sido
reconhecido direito creditório adicional no valor de R$ 5.757,39 que somado ao crédito
reconhecido no Despacho Decisório de R$ 42.173,28 totaliza crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano calendário 2003 no valor de R$ 47.930,77.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 23/03/2018 (e-fl.
87).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou Recurso
Voluntário em 05/04/2018 (e-fls. 89-99), onde alegou, em síntese, que o recurso voluntário
apresentado no presente processo tem como fundamento principal para deferimento do direito
creditório a análise do processo n° 13558.901889/2009-36, onde constaria a origem do saldo
negativo do IRPJ do exercício 2003 que foi utilizado para compensar as estimativas de
novembro e dezembro de 2003 que compuseram o saldo negativo do exercício de 2004.
Partindo então do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de
R$ 52.355,62, conforme consta no processo n° 13558.901889/2009-36, a Recorrente alega haver
crédito suficiente para compensação dos débitos de 2003.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900742/2011-43

Requer ao final o provimento do recurso, para reconhecimento integral do crédito
de R$ 59.708,38 pleiteado no PER/DCOMP no 34784.46827.220307.1.7.02-1130.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003 no valor de R$ 59.708,33.
A compensação foi parcialmente homologada pela Delegacia da Receita Federal
de Itabuna porque parte das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP não
foram confirmadas, conforme excerto abaixo da análise de crédito do Despacho Decisório:

A DRJ, analisando as estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior constatou que a DCOMP n° 24234.90461.210307.1.7.02-6760, utilizada para quitar a
estimativa de IRPJ de janeiro de 2003, foi objeto de manifestação de inconformidade veiculada
no processo n° 10952.000029/2003-47. Consta que no referido processo, pelo acórdão 15-26.311
da 1a Turma da DRJ/SDR, foi reconhecido direito creditório e a compensação homologada.
Assim a DRJ reconheceu a parcela de estimativa compensada do mês de janeiro de 2003 no
valor de R$ 5.757,39.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900742/2011-43

Quanto
as
DCOMPs
n°s
14520.51282.220307.1.7.02-4547
e
40108.98192.220307.1.7.02-7247 a DRJ constatou que análise do direito creditório foi veiculado
no processo 13558.901889/2009-36. E quanto ao referido processo, em sessão de 09/03/2018 a
1a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo decidiu por unanimidade de votos (acórdão 16-
081.669), pela improcedência da manifestação de inconformidade e pelo não reconhecimento do
direito creditório pleiteado.
A estimativa de IRPJ do mês de novembro de 2003 foi compensada no
PER/DCOMP n° 14520.51282.220307.1.7.02-4547, conforme se comprova pelo excerto abaixo:

A estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2003 foi compensada no
PER/DCOMP n° 40108.98192.220307.1.7.02-7247, conforme se comprova pelo excerto abaixo

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente no processo n°
13558.901889/2009-36 foi analisada por esta Turma, tendo sido convertido o julgamento em
diligência.
Apesar da conversão em diligência do julgamento do processo n°
13558.901889/2009-36, entendo ser aplicável ao caso o reconhecimento da compensação das
estimativas dos meses de novembro e dezembro de 2003 por aplicação do entendimento exarado
no Parecer COSIT n° 2 de 2018, abaixo transcrito:
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900742/2011-43

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores dasestimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.(g.n)
[..]
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no
1.717, de 17 de julho de 2017
Ou seja, ao fim e ao cabo, se for reconhecido direito creditório pleiteado no
processo n° 13558.901889/2009-36, então as estimativas compensadas serão reconhecidas.
Se não for reconhecido direito creditório pleiteado no processo n°
13558.901889/2009-36, então as estimativas compensadas não serão reconhecidas e portanto
serão exigíveis, uma vez que foram confessados na DCOMP. Assim, como haverá cobrança das
estimativas pela não homologação da DCOMP, tornando-se exigíveis, então as estimativas
compensadas poderão reconhecidas.
Pelo acima exposto reconheço a compensação das estimativas mensais de
novembro e dezembro de 2003 para compor as parcelas de crédito para apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2003, no que resulta no crédito de saldo negativo de IRPJ
de 2003 no montante de R$ 59.708,38 (valores originais).
Assim, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.041 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900742/2011-43

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital